Tribunal: STJ
Processo: 0326632-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030991 - GO(2025/0326632-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE COSTA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
LUIZ PEREIRA DE FRANÇA NETO - GO067363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se alegava nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor
dativo para a sessão de julgamento da apelação.
2. O agravante sustentou que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo constitui vício
de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, e que o habeas corpus
seria cabível como sucedâneo da revisão criminal em caso de manifesta nulidade absoluta.
3. Requereu a declaração de nulidade do acórdão condenatório ou do trânsito em julgado da
condenação, além da expedição de alvará de soltura e a realização de futuras intimações pessoais
ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do defensor
dativo para a sessão de julgamento da apelação, alegada após o trânsito em julgado da
condenação, configura nulidade absoluta insuscetível de preclusão temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O defensor dativo possui o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme
o
o, § 5o, da
e o
§ 4o, do Código de Processo Penal. Contudo, a
art. 5
Lei no 1.060/1950
art. 370,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades devem ser arguidas em
momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA55392654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3b4f8e-1451-4aaa-8892-aafefa685a45

6. No caso, a condenação transitou em julgado em
e a alegação de nulidade foi
6/7/2023,
apresentada tardiamente, configurando preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à
estabilidade das decisões judiciais.
7. A utilização do
como sucedâneo de revisão criminal não é admitida, salvo em
habeas corpus
casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação pessoal do defensor dativo deve ser arguida em momento oportuno,
sob pena de preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões
judiciais.
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 5o; CPP,
§ 4o.
Lei no 1.060/1950, art. 5
art. 370,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
97.329/SP,
Turma, julgado em
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
8/9/2020;
392.955/RJ,
julgado em
STJ, HC
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta
23/11/2017;
300.169/SC,
Turma, julgado em 28/4/2015.
```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3b4f8e-1451-4aaa-8892-aafefa685a45

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030991 - GO(2025/0326632-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE COSTA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
LUIZ PEREIRA DE FRANÇA NETO - GO067363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se alegava nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor
dativo para a sessão de julgamento da apelação.
2. O agravante sustentou que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo constitui vício
de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, e que o habeas corpus
seria cabível como sucedâneo da revisão criminal em caso de manifesta nulidade absoluta.
3. Requereu a declaração de nulidade do acórdão condenatório ou do trânsito em julgado da
condenação, além da expedição de alvará de soltura e a realização de futuras intimações pessoais
ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do defensor
dativo para a sessão de julgamento da apelação, alegada após o trânsito em julgado da
condenação, configura nulidade absoluta insuscetível de preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O defensor dativo possui o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme
o
o, § 5o, da
e o
§ 4o, do Código de Processo Penal. Contudo, a
art. 5
Lei no 1.060/1950
art. 370,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades devem ser arguidas em
momento oportuno, sob pena de preclusão temporal.
6. No caso, a condenação transitou em julgado em
e a alegação de nulidade foi
6/7/2023,
apresentada tardiamente, configurando preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à
estabilidade das decisões judiciais.
7. A utilização do
como sucedâneo de revisão criminal não é admitida, salvo em
habeas corpus
casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação pessoal do defensor dativo deve ser arguida em momento oportuno,
sob pena de preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões
judiciais.
2. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 5o; CPP,
§ 4o.
Lei no 1.060/1950, art. 5
art. 370,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
97.329/SP,
Turma, julgado em
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
8/9/2020;
392.955/RJ,
julgado em
STJ, HC
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta
23/11/2017;
300.169/SC,
Turma, julgado em 28/4/2015.
```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ HENRIQUE COSTA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
MARTINS
habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que não se pode afastar a nulidade aqui
suscitada sob o manto da segurança jurídica, pois a ausência de intimação pessoal do defensor
dativo constitui vício de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo,
devendo ser reconhecida a primazia da ampla defesa sobre a estabilidade meramente formal da
coisa julgada.
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

Aponta o cabimento do
como sucedâneo da revisão criminal, em
habeas corpus
especial em caso de manifesta nulidade absoluta, cuja constatação independe de reexame do
acervo fático-probatório.
Reitera a argumentação de nulidade absoluta decorrente da falta de intimação
pessoal do defensor dativo.
Requer a declaração de nulidade do acórdão condenatório ou, subsidiariamente, do
trânsito em julgado da condenação. Em qualquer hipótese, pugna para que as futuras intimações
se realizem pessoalmente quando houver defensor dativo. Requer, ainda, a expedição de alvará
de soltura em favor do agravante.
Solicita o direito de realizar sustentação oral.
O Ministério Público de Goiás, em contrarrazões, e o Ministério Público Federal, em
parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da República, manifestaram-se pelo não
conhecimento do agravo regimental ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
Sustenta, em síntese: (i) a inadmissibilidade do
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, por se insurgir contra acórdão transitado em julgado; (ii) a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com incidência da
(iii) a ocorrência de preclusão temporal quanto à alegada nulidade por
Súmula 182/STJ;
ausência de intimação pessoal do defensor dativo; (iv) a incidência da teoria da “nulidade de
algibeira”, diante da alegada inércia defensiva; e (v) a inexistência de prejuízo concreto, à luz do
princípio
, bem como a necessidade de preservação da segurança jurídica
pas de nullité sans grief
e da coisa julgada.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Nos termos do
o, § 5.o, da Lei n.
o defensor dativo goza do mesmo
art. 5.
1.060/1950,
privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos
,
Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no §
os atos processuais sob pena de nulidade.
4.o do
do Código de Processo Penal.
art. 370
em que pese toda a argumentação da defesa, há uma peculiaridade na
In casu,
presente hipótese que impede o reconhecimento dos vícios suscitados, ainda que tenham de
fato ocorrido.
.
Isso porque a condenação há muito transitou em julgado, em 6/7/2023
E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança
jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando
o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência
de intimação pessoal da sessão de julgamento, deve ser reconhecida a sua ocorrência.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA
SEÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ. PLEITO DE
ART. 14
AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO
A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO CÓDIGO
ART. 414
DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra,
, a presença das hipóteses do
do RISTJ a justificar
in casu
art. 14
a afetação à Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade do
parágrafo único, do
art. 414,
CPP, pela via incidental, nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do recorrente, não foi objeto de
cognição pela Corte de origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu que já
havia o trânsito em julgado da sentença para a defesa e não havia a ocorrência de
constrangimento ao direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
habeas corpus
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade
manifesta. Na hipótese em exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do
originário transitou em julgado em 21 de agosto de 2017,
mandamus
sem que a defesa tenha interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a ocorrência
art. 416
de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices, cumpre ressaltar que "o habeas
corpus não se presta a declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se destina a casos
excepcionais, consistentes no restabelecimento do direito de ir e vir, quando já
violado, ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta, atual ou iminente e,
contra ilegalidade ou abuso de poder" (RHC
Rel. Ministro MARCO
27.948/SC,
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
26/11/2012)
.
5. "A instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com a via
célere do habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria comprometida com a
suspensão do feito e a afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido" (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 1o/
).
244.374/SP,
8/2014
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

6. Recurso em
não provido.
habeas corpus
(RHC n.
deste relator, Quinta Turma, julgado em
DJe de
97.329/SP,
8/9/2020,
grifou-se.)
14/9/2020;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PRINCÍPIO
DA

HABEAS
CORPUS.
COLEGIALIDADE.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADES. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE 3 ANOS APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO
SUSCITADA
NO
MOMENTO
CORRETO.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão
monocrática foi proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil -
art. 932
CPC e
o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em
art. 3
confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o
julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido
mais de 3 anos entre a impetração do
e o trânsito em julgado do
mandamus
recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo
Tribunal Federal - STF.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à
segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as
nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão
atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal. O simples ajuizamento de reclamação constitucional não interfere no
trânsito em julgado da condenação.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
768.524/SP,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
12/12/2022,
14/12/2022;

PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA FOI CIENTIFICADA DO ACÓRDÃO
E NÃO IMPUGNOU A INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE. NULIDADE
SUSCITADA 10 (DEZ) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de
em substituição ao recurso ou meio de impugnação
habeas corpus
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A despeito do entendimento firmado segundo o qual a ausência de intimação
pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo para a sessão de
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

julgamento da apelação e do respectivo acórdão, implique, via de regra, em
nulidade processual, há, contudo, casos excepcionais nos quais a preclusão
Precedentes.
impede o seu reconhecimento.
III -
embora o defensor dativo não tenha sido pessoalmente intimado da
In casu,
sessão de julgamento da apelação, da análise dos documentos que instruem o
writ verifica-se que a Defensoria Pública foi devidamente cientificada do
acórdão objurgado, e não impugnou a inobservância da citada formalidade,
sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em
A nulidade em
27/2/2006.
questão somente foi aventada no ano de 2017, quando da impetração do presente
ou seja, mais de 10 (dez) anos após a prolação do acórdão que se
,
habeas corpus
pretende anular, o que importa no reconhecimento da preclusão, em homenagem à
segurança jurídica da qual são revestidas as decisões judiciais irrecorríveis.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
392.955/RJ,
DJe de
grifou-se.)
23/11/2017,
30/11/2017;

SUBSTITUTO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo
que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado aos Defensores Públicos,
de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade,
em razão da aplicação da regra contida no § 5o do
o da
art. 5
Lei n. 1.060/1950.
3. No caso, a despeito de a Defensora não ter sido intimada pessoalmente para a
sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, nas diversas oportunidades
posteriores que se manifestou nos autos (julgamento pelo júri, no recurso de
apelação), a defesa não arguiu referida nulidade, invocando-a, diretamente nesta
Corte, três anos após a sua ocorrência e depois do trânsito em julgado da condenação.
Assim, diante da inércia da defesa, impõe-se reconhecer a preclusão da alegada
nulidade processual, em homenagem ao princípio da segurança.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n.
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
300.169/SC,
Convocado do
), Quinta Turma, julgado em
DJe de
TJ/PE
28/4/2015,
13/5/2015;
grifou-se.)
Vale anotar, por fim, que a utilização do presente
consubstancia

habeas corpus
pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos
dos arts. 105, inciso I, alínea
108, inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
e
b
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

Diante do exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 58da770c-4e82-4419-a725-72a1415d1334

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.991 / GO
Número Registro: 2025/0326632-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00225260320208090076 225260320208090076
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DE FRANÇA NETO - GO067363
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSE HENRIQUE COSTA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55364185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 3600f271-2cbe-49cf-b56a-788a30d9412c

AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE COSTA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARA SANTOS RODRIGUES - GO066267
LUIZ PEREIRA DE FRANÇA NETO - GO067363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 3600f271-2cbe-49cf-b56a-788a30d9412c